Tribunal: TJMT
Processo: 1018631-83.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018631-83.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA MOREIRA DOS REIS - CPF: 980.746.521-49 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1018631-83.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1018631-83.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Fatima Moreira dos Reis

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de ordem de serviço assinada pela autora, demonstrando a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial posto que não houve comprovação do pagamento do débito.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se, efetivamente comprovada a ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1018631-83.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1018631-83.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Fatima Moreira dos Reis

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Fatima Moreira dos Reis e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença
(Id. 180760765
): j
ulgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência dos débitos em discussão, determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado de Fatima Moreira dos Reis

(Id. 179044698): requer reforma da sentença
a quo
para majorar o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
(Id. 179044702): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões de Fatima Moreira dos Reis

(Id. 180253650): requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Contrarrazões de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
(Id. 180445166): requer o desprovimento do recurso inominado interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1018631-83.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1018631-83.2023.8.11.0002

Recorrente/Recorrido:
Fatima Moreira dos Reis

Recorrente/Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa inicial a autora alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito junto à concessionária de energia que totalizam no valor
R$ 115,68 (cento e quinze reais e sessenta e oito centavos), e R$ 167,82 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos),
que aduz não reconhecer, pois não possui débitos em aberto com a empresa.

Contudo, em que pese a alegação da autora de que desconhece os débitos junto a empresa, verifica-se, nos autos documentos que atestam que a consumidora recorrente era titular da unidade consumidora de nº 6/2667458-0,
referente ao contrato de n.º 0007243994, conforme ordem de serviço assinada pela autora em Id. 179044693.

Fato que sequer foi impugnado pela autora recorrida, portanto demonstrada a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a autora não junta aos autos comprovantes de pagamento das faturas de energia da unidade qual era titular, como meio de comprovar sua situação de adimplente.

Registre-se que as telas
sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Constata-se dos autos que a empresa recorrida trouxe histórico de consumo, ordem de serviço solicitando os serviços de energia elétrica e vistoria técnica - (Id. 179044692 e Id. 179044693), o que revela a legitimidade do débito questionado na inicial.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – BIOMETRIA FACIAL NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age em exercício regular de direito concessionária de energia elétrica que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante. (N.U 1007344-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)
.

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida. A recorrente poderia se valer de diversos meios a fim de comprovar que não reside no local, ao qual pertence a unidade consumidora, porém, se resumiu a declarar a inexistência do débito.

Desse modo, entende-se que a cobrança
é legítima, uma vez que a autora não realizou, ou comprovou o pagamento dos débitos apontados, assim como a recorrente agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária
de energia.

Por essas razões, conheço do recurso da autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Isto posto, conheço do recurso interposto pela concessionaria de energia, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024